Tribunal: TJDFT
Processo: 0004121-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão do réu, ainda que parcial, somada a palavra de três vítimas distintas, que o reconheceram, a foto da porta arrombada e depoimento de dois policiais é suficiente para embasar o decreto condenatório.
2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial. Assim, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia. 2.1. Excepcionalmente, e mediante justificativa plausível, o Superior Tribunal de Justiça admite que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios, como a prova testemunhal, o que se verifica no caso, uma vez que se exigir da vítima que mantivesse a porta de sua casa preservada, para a realização de perícia, resultaria em colocar em risco a segurança própria e da propriedade.
3. Recurso conhecido e desprovido.